Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-96.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERNET. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que declarou a inexistência do débito relativo à multa rescisória e condenou a ré a lhe restituir o valor de R$ 864,84 (oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). Insurge-se a recorrente tão somente quanto ao indeferimento do pedido de danos morais. Afirma que a suspensão do serviço de internet lhe causou dano extrapatrimonial que deve ser reparado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62118654). Dispensado do recolhimento do preparo ante a gratuidade de justiça ora deferida, conforme prova da hipossuficiência da recorrente (ID 62118630 - Pág. 1). Sem contrarrazões.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Resta incontroverso que houve interrupção nos serviços de internet, ficando a consumidora por 11 dias sem acesso. A requerida informou que a interrupção se deu por problemas técnicos, mas não juntou qualquer documento para comprovar sua alegação. Ademais, tal situação não justifica deixar a consumidora por tanto tempo sem acesso a serviço de alta relevância para os dias atuais.
5. Assim, comprovada a falha na prestação dos serviços decorrente de suspensão de serviço de internet, sem que tenha ocorrido inadimplemento ou outra justificativa razoável, cabível a compensação por danos morais. Dessa forma, a suspensão indevida desse serviço gera sofrimento, angústia, frustração que ultrapassam o mero aborrecimento e trazem reflexos constrangedores à consumidora. Nesse mesmo sentido: (Acórdão 1632143, 07199592720228070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. A indenização por danos morais deve servir como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos experimentados pela parte requerente, além de prevenir quanto a futuros fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
7. Em atenção às diretrizes acima elencadas, o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mostra-se suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para acrescentar a reparação por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e com juros legais a partir da citação. Sem custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.